Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707370-88.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: THAISE MOREIRA NOGUEIRA PRAXEDES, T. M. P., Y. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: THAISE MOREIRA NOGUEIRA PRAXEDES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 44324113- Pág.1/4, no prazo legal. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora